Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-66.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020016-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SEBASTIANA HELENA DE MORAES - CPF: 353.775.261-04 (RECORRENTE), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI IRREGULAR. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO COM INFORMAÇÃO DA RECUSA DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVIO POSTERIOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.

2. Hipótese em que a parte recorrida informa a recusa do consumidor em assinar e não comprova o envio do termo posteriormente. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado.

3. Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Houve reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência do pedido.

Nas razões recursais, a parte pugna pela declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo (R$ 737,30) e condenação da empresa recorrida em danos morais, fundada em ocorrência de procedimento unilateral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020016-66.2023.8.11.0002

Polo Ativo

SEBASTIANA HELENA DE MORAES

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em discutir a legitimidade da fatura de recuperação de consumo expedidas pela Concessionária de Energia Elétrica (R$ 737,30), por supostas irregularidades na unidade consumidora.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais com base nos documentos juntados pela empresa concessionária.

Não se desconhece o direito da concessionária em apurar eventuais irregularidades e faturar valores efetivamente consumidos, contudo, impõe-se o cumprimento do devido procedimento administrativo, compreendendo, inclusive, o direito ao contraditório, o que não ficou demonstrado nos autos.

Depreende-se da contestação, que a recorrida não aportou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI com assinatura do consumidor e, em que pese constar do termo que o consumidor se recursou a assinar, não restou demonstrada a ciência inequívoca da parte recorrente.

O procedimento de recuperação de consumo para ser lícito deve obedecer aos parâmetros do artigo 591 da Resolução 1000/2021/ ANEEL, que assim dispõe:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.
(g.n.)

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente irregular.

Mediante a irregularidade do procedimento, a sentença deve ser reformada nesse ponto para declarar inexigíveis as faturas
sub judice
.

A parte recorrente pleiteia a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenha causado qualquer prejuízo, visto que, não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

A Turma Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008530-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
EM PARTE,
para declarar inexigíveis a fatura de recuperação de consumo
sub judice
, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023